Tribunal: STF
Processo: ADI 6197
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimentos apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB (Petição 44.807/2019, peça 8), pelos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal (Petição 53.220/2019, peça 29) e pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE (Petição 59.096/2019, peça 32) em que requerem a admissão na relação processual na qualidade de amici curiae, e pela CFOAB e ANAPE (Petição 37.993/2020, peça 38), bem como pelo Governador do Estado de Roraima (Petição 38.601/2020, peça 41), em que pedem a retirada da presente Ação Direta da pauta da sessão virtual que se inicia em 12/6/2020. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    Na presente hipótese, observo que a ação já está pautada e pronta para julgamento no Plenário Virtual, na Sessão de 12/6/2020 a 19/6/2020, de modo que, embora reconheça a representatividade das entidades requerentes, entende o Relator pela desnecessidade do ingresso de amicus curiae.
    Conforme consignado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.013.138 AgR (decisão monocrática, Dje de 13/10/2017):
    Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção.
    Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado recentemente pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584 AgR (redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como amicus curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920).
    Consoante fiz ver em sede doutrinária, no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada (Direito Constitucional, 32ª edição, pág. 789). No caso, tais faculdades foram amplamente oportunizadas aos requerentes, mesmo não tendo sido deferido seu ingresso como amici curiae.
    Cabe ressaltar que o indeferimento do pedido não impede que os interessados entreguem memoriais aos Ministros da CORTE para a devida consideração das razões apresentadas.
    Quanto ao pedido de retirada da pauta virtual apresentado pela CFOAB, ANAPE e Governador do Estado de Roraima, não há motivos que justifiquem o deferimento do pedido. 
    A ação foi pautada para julgamento virtual para sessão virtual de 12/6/2020 a 19/6/2020 (Lista 357-2020). É facultado ao Relator submeter as ações diretas de inconstitucionalidade a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 
    Diante do exposto, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138 do Código de Processo Civil, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, bem como INDEFIRO o requerimento o pedido de retirada de pauta formulado pela CFOAB, ANAPE e Governador do Estado de Roraima.
    À Secretaria, para as anotações pertinentes.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente